Tribunal: TRF3
Processo: 0000315-32.2016.4.03.6310
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: . O PPP que subsidiou a procedência do pedido foi aquele juntado no Id. 188800015, do qual o INSS teve ciência (Id. 257783944), que expressamente menciona a aferição de ruído segundo a metodologia preconizada pela NR-15 MTE. Os embargos foram manejados apenas com o objetivo de modificação do julgado, não de correção de qualquer vício.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000315-32.2016.4.03.6310
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLAUDIO GOMES DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE DINIZ NETO - SP118621-N, NATHALIA FONTES PAULINO CANHAN - SP350175-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que nego provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido inicial e: a) fixar a data de início da deficiência de natureza grave em 2000; b) determinar o acréscimo dos períodos indicados no item anterior àqueles já reconhecidos em sede administrativa e na sentença recorrida. O acórdão ainda manteve o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 25.08.1997 a 31.12.2002, 19.11.2003 a 31.12.2004 e 01.01.2006 a 13.04.2006.
O INSS opõe embargos de declaração aleg

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000315-32.2016.4.03.6310
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLAUDIO GOMES DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE DINIZ NETO - SP118621-N, NATHALIA FONTES PAULINO CANHAN - SP350175-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que nego provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido inicial e: a) fixar a data de início da deficiência de natureza grave em 2000; b) determinar o acréscimo dos períodos indicados no item anterior àqueles já reconhecidos em sede administrativa e na sentença recorrida. O acórdão ainda manteve o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 25.08.1997 a 31.12.2002, 19.11.2003 a 31.12.2004 e 01.01.2006 a 13.04.2006.
O INSS opõe embargos de declaração alegando que: a) o acórdão reconheceu a natureza especial da atividade sob o argumento de que a simples menção no PPP à "dosimetria" seria suficiente para comprovar a especialidade nos períodos posteriores a 2003; b) o PPP não menciona a NR-15.
A parte autora opõe embargos de declaração alegando que há contradição no acórdão, pois o tempo de contribuição reconhecido em acórdão (29 anos, 3 meses e 19 dias) é suficiente para a concessão do benefício à pessoa com deficiência grave.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000315-32.2016.4.03.6310
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLAUDIO GOMES DA SILVA
Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE DINIZ NETO - SP118621-N, NATHALIA FONTES PAULINO CANHAN - SP350175-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer ou integrar a decisão recorrida, eliminando erros materiais, obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas (Lei n. 9.099/1995 e CPC, art. 1.022).
1. Os defeitos apontados pelo
INSS
em seus embargos de declaração constituem divergência em relação ao resultado do julgamento. O PPP que subsidiou a procedência do pedido foi aquele juntado no Id. 188800015, do qual o INSS teve ciência (Id. 257783944), que expressamente menciona a aferição de ruído segundo a metodologia preconizada pela NR-15 MTE. Os embargos foram manejados apenas com o objetivo de modificação do julgado, não de correção de qualquer vício.
2. Da mesma forma, os embargos de declaração opostos pela
parte autora
devem ser rejeitados.
O tempo de contribuição de 29 anos, 3 meses e 19 dias apurado no acordão contém a soma entre períodos anteriores e posteriores à caracterização da deficiência. Não se trata do período de labor exclusivamente sob a condição de pessoa com deficiência. Exatamente por isso, deve ser observada a tabela de conversão prevista no art. 70-E do Decreto no 3.048/99, com a aplicação do multiplicador 1,4, que permite a conversão entre períodos com e sem deficiência. Mais uma vez, reproduzo a tabela de conversão:

3. Registra-se por fim que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que basta a oposição de embargos de declaração para que a matéria constitucional seja considerada prequestionada, tanto assim que houve edição da Súmula n. 356, segundo a qual “o ponto omisso da decisão, sobre a qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Em razão do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração têm o objetivo de integrar ou esclarecer o acórdão, não se destinando a promover a veicular inconformismo com a decisão judicial. Prequestionamento conforme art. 1.025 do CPC e Súmula 356 do STF. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos por autor e réu, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.